Tribunal: STF
Processo: RE 233486
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
        IMPOSTO DE RENDA NA FONTE: SÓCIO QUOTISTA (SOCIEDADE POR
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA). ARTIGO 35 DA LEI Nº 7.713, DE
22.12.1988.
1.      No julgamento do R.E. nº 172.058, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal por unanimidade de votos, conheceu do recurso
extraordinário para, "decidindo a questão prejudicial da validade do
artigo 35 da Lei nº 7.713/88, declarar a inconstitucionalidade da
alusão a "o acionista", a constitucionalidade das expressões "o
titular de empresa individual" e "o sócio cotista", salvo, no
tocante a esta última, quando, segundo o contrato social, não
dependa do assentimento de cada sócio a destinação do lucro líquido
a outra finalidade que não a de distribuição. No mérito, deliberou
dar provimento parcial ao recurso para devolver o caso ao Tribunal
"a quo", a fim de que o decida,  conforme o julgamento de
prejudicial de inconstitucionalidade e os fatos relevantes do caso
concreto. Vencido, em parte, o Ministro ILMAR GALVÃO, que declarava
a constitucionalidade integral do dispositivo questionado".
2.      Cumpre, pois, aos Juízes e Tribunais, das instâncias
ordinárias, a verificação, em cada caso, sobre se o contrato social
prevê a disponibilidade imediata, pelo sócio quotista, do lucro
líquido apurado na data do encerramento do período-base, pois só em
tal hipótese será possível conciliar-se, quanto a essa espécie de
sócio, o disposto no art. 146, III, "a" da Constituição Federal, no
artigo 43 do Código Tributário Nacional e no art. 35 da Lei nº
7.713, de 22.12.1988.
3.      Com relação ao acionista de sociedades anônimas, o
Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma do art. 35, da Lei
7.713/88, é inconstitucional, tendo em vista que, em tais
sociedades, a distribuição dos lucros depende principalmente da
manifestação da assembléia geral, não decorrendo sua disponibilidade
jurídica, pelo acionista, da simples apuração do lucro líquido.
4.      Observado o precedente, o presente R.E. é conhecido e
provido, com relação às sociedades anônimas, e respectivos
acionistas (TRAÇÃO - ASSESSORIA DE TRANSPORTES S/A, GESTIL S/A, LIZ
EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E AGRO-PECUÁRIOS S/A, DOURO S/A, SEPI -
SOCIEDADE EDITORA PUBLICIDADE E IMPRENSA S/A, SOEICON S/A -
SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS COMÉRCIO E MINERAÇÃO,
ANTONIO DE S. CHAMPALIMAUD, LUIZ DE MELLO CHAMPALIMAUD E JOÃO CALDAS
PINTO) para se julgar procedente a ação, ficando os respectivos
acionistas eximidos do cumprimento do art. 35 da Lei nº 7.713, de
22.12.1988.
5.      Com relação às sociedades por quotas de responsabilidade
limitada (TAXI AÉREO SINUELO LTDA. e REAL RIO LTDA.), o R.E.  é
conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para que o Tribunal de
origem, levando em conta as premissas referidas, já firmadas em
Plenário pelo Supremo Tribunal Federal, julgue a apelação como de
direito.